Tribunal: TJDFT
Processo: 0720970-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720970-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRANDINI LIMA AGRAVADO: PAULO CESAR BITTENCOURT DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Renata Brandini Lima contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a liminar em ação de despejo (proc. no 0707492-77.2021.8.07.0007, ID no 94519285). 2. A agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo não estariam preenchidos, pois o contrato possui garantia de caução e não conseguiria desocupar o imóvel no prazo estipulado (15 dias), por questão de saúde (atestado de 30 dias com CID: F31. 3. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de despejo e, no mérito, sua confirmação ou a prorrogação da ordem por 60 dias, prazo de vigência do atestado médico somado ao período de desocupação dos inquilinos do imóvel de sua propriedade. 4. Preparo (ID no 26875659 e no 26875661). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 8. A liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 9. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 10. O agravado fundamentou a ação de despejo por se tratar de ocupante antissocial, estando devidamente comprovada (que não está sujeita a condições) e na falta de pagamento das obrigações acessórias (IPTU/TLP e multas condominiais). A caução para concessão liminar do despejo é do locador e não o locatário. E o locador prestou caução, conforme ID Núm. 94433467 do processo original, no valor de R$ 4.999,98. 11. A agravante alega que o contrato tem garantia. Contudo, ainda que fosse apenas esse o fundamento do despejo, o título que teria sido dado como garantia do aluguel venceu em 31/1/2020, conforme print de ID no 26874005, não havendo prova de que tenha sido renovado. Em conclusão, o contrato não possuía garantia contratada vigente no momento da ordem de desocupação, o que inviabiliza a concessão da liminar e não há dúvida de que a agravante está em mora contratual em sentido amplo. 12. O quadro de saúde não impede a desocupação do imóvel. Não avançarei nesse tema, ainda que a agravante tenha autorizado o médico a declarar a CID; mas não é agudo, não há internação, não é imobilizante nem incapacitante (não há interdição), não há comprometimento das condições existenciais, tampouco é contagioso, não havendo qualquer reserva legal ao cumprimento da decisão, tema, por sinal, que não foi apreciado na decisão agravada, havendo surpresa e supressão de instância que impede o seu conhecimento. 13. Na mesma linha, não há qualquer base jurídica para aceitar uma condição pessoal para cumprimento da decisão. Trata-se do pedido para suspender a ordem de despejo até que o imóvel para onde a agravante pretende se mudar seja desocupado. Esse tema também não foi apreciado na decisão agravada, havendo surpresa e supressão de instância que impede o seu conhecimento. 14. A ordem de despejo liminar observou a legislação de regência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 15. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). Cumpra-se a decisão agravada. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO